Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735194-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAN DOMINGOS SILVA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, RENAN DOMINGOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de (i) apelação cível (ID 16520162, pags. 207/2014), interposta pela Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, e de (ii) recurso adesivo (ID 16520167, pags. 220/230), com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, interposto pelo Autor, RENAN DOMINGOS SILVA, em face da sentença (ID 16520160, pags. 201/205), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação indenizatória por danos extramateriais e estéticos. Neste provimento singular, o Juízo a quo, (i) no que concerne ao pedido de indenização por danos estéticos, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir e (ii) julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Ré, a indenizar ao Autor, no valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais. No que concerne ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o Autor Apelante, RENAN DOMINGOS SILVA, em sua razões recursais, sustenta, em suma, ser merecedor da benesse, em razão de ter requerido na petição inicial e o Juízo a quo não ter decidido sobre este requerimento. É o necessário sobre o pedido ora relatado. DECIDO. De início, necessário se faz deixar bem vincado que, antes de prolatar a sentença, o Juízo a quo proferiu somente 2 (duas) decisões interlocutórias (ID’S 50048606 e 55546633, dos autos originários). Na primeira, 18/11/2019, fundamentou a desnecessidade da realização da audiência de conciliação e determinou a citação da Ré; enquanto na segunda, 05/02/2020, determinou que os autos fossem conclusos à sentença. Ademais, inexistiu decisão saneadora, ao passo em que, na sentença, o pedido em comento não foi objeto de resolução. Com efeito, apesar da admissibilidade da concessão tácita do benefício da justiça gratuita, a alegação deste argumento, somente na fase recursal, em razão da interposição de recurso adesivo, apesar da parte autora ter logrado parcial procedência de seu pedido, enseja a configuração de nulidade de algibeira, nos termos do art. 278, caput, do CPC. Nesse sentido, tem decido este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. ARTIGO 278 DO CPC. QUESTIONAMENTO NÃO PROMOVIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AFASTADA. PRECEDENTES STJ. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem se firmado no sentido de rejeitar as alegações de nulidade não suscitadas na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar, quando já era possível fazê-lo. Tal prática, configurada quando a parte aguarda a ocorrência de evento processual desfavorável para alegar suposto vício que já conhecia, recebe a denominação "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso" e viola os princípios da boa-fé objetiva, cooperação, celeridade e economia processual. 2. Precedente: "(...) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes." (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019). 3. No que tange ao excesso de execução e a impenhorabilidade dos valores contidos na conta da parte executada/agravante, consoante consta na r. decisão agravada, tais questões não foram analisadas, assim como não foi determinado novo bloqueio ou levantamento dos valores penhorados, já que o juízo de origem concedeu o prazo de 3 (três) dias para que a parte recorrente acostasse aos autos extrato bancário com a identificação dos valores penhorados, momento em que serão analisadas as questões atinentes à impenhorabilidade dos valores depositados nas contas bancárias dos recorrentes e a ocorrência ou não de excesso de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1231030, 07236171520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Contudo, em razão da verificação quanto ao recolhimento das custas iniciais e o julgamento de pedido de concessão do benefício da justiça gratuita serem deveres do juiz, nos termos dos arts. 290 e 99, § 2o, ambos do CPC, sobrevindo a fase julgadora, sem que estes requisitos tenham sido observados, o reconhecimento da preclusão da parte processual, que se beneficia desta nulidade, resta prejudicado, nos termos do art. 278, parágrafo único, deste Código. Assim, verifica-se a ocorrência do deferimento tácito do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, somente, em relação à fase cognitiva. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO NO EXAME DO PEDIDO. CONCESSÃO TÁCITA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante orientação do c. STJ, "se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial", pois a omissão do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte requerente. 2. Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento. 3. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi alterada, de modo que a gratuidade de justiça deve ser mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por outro lado, ante o decorrer do trâmite processual, o qual já ultrapassou a fase julgadora, bem como em razão da inexistência de prejudicialidade à parte processual, torna-se desnecessária a repetição do ato processual, em razão do aperfeiçoamento da preclusão pro judicato, nos termos do art. 278, parágrafo único, c/c, art. 282, § 1o, do CPC. Por conseguinte, apesar da nulidade não poder ser alegada, pois prejuízo não trouxe ao Autor Apelante, a sua invocação, nesta fase recursal, com o fim de obter a estensão da aludida concessão da gratuidade, obtida de forma tácita, tampouco pode ser deduzida, pois, em que pese os efeitos ex nunc da concessão do benefício, a renovação do pedido, com o fim de obter a dispensa do preparo recursal, enseja o dever de comprovar a manutenção da aludida hipossuficiência, em razão da possibilidade da revogação do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, tem decido este Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. CONCESSÃO DE USO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB. TERCEIRA INTERESSADA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. JULGAMENTO QUE CONTRARIA AS TESES DEFENDIDAS PELAS PARTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não se confunde com a interpretação conferida ao tema pela parte. 4. Sendo a parte assistente litisconsorcial, porque diretamente atingida pelos efeitos da sentença, está submetida ao mesmo regramento sucumbencial das partes principais, suportando, por conseguinte, o pagamento dos honorários advocatícios e das custas judiciais no caso de o assistido sair vencido da demanda, nos termos do artigo 87, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. A estratégia de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em um momento posterior, conhecia como "nulidade de algibeira", não é aceita pelo ordenamento jurídico pátrio, sobretudo quando não restar evidenciado qualquer prejuízo à parte, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief, positivado no §1o, do artigo 282, do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1212867, 07058034920178070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, ante a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais e da impossibilidade de prejudicar o recorrente, através do cancelamento da distribuição e da declaração de nulidade da sentença por error in judicando, nos termos dos arts. 290 e 321, caput, ambos do CPC, em razão da incidência do princípio do ne reformatio in pejus, constata-se a necessidade de aproveitar a aludida concessão tácita, contudo sem estendê-la, pelo menos nesta análise inicial dos requisitos e pressupostos recursais, às fases processuais subsequentes à cognitiva, nos termos do art. 98, § 5o (primeira parte), do CPC, pois, ante a repetição do pedido, torna-se imperativo de que o Autor Apelante comprove a manutenção da sua miserabilidade, em razão do fato de que dos autos não emergem subsídios para o deferimento do presente requerimento. Diante desta ordem de ideias, ante a repetição do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, nesta fase recursal, necessário se faz a resolução desta questão, preliminarmente, ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Por conseguinte, deve ser oportunizado ao requerente a chance de comprovar a sua hipossuficiência financeira, notadamente, no que se refere ao preparo recursal, enquanto requisito de conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, a dispensa do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Nesse sentido, até o presente momento, dos autos não emergem elementos para deferir a estensão da concessão tácita deste benefício, em razão de depreender-se que o Autor Apelante é titular de contrato de seguro de plano de saúde, cuja parcela, em 01/10/2019, correspondia ao valor de R$ 935,47 (ID’s 16520079 a 16520081, pags. 34/36). Por conseguinte, em análise inicial, esta relatoria verifica que inexistem nos autos as comprovações de renda e despesas do Autor Apelante, que se coadunem, salvo prova em contrário, com o conceito de pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário e não dispõe deste montante nem para alimentação e moradia, tampouco para gastos com a saúde. Ademais, somente o valor da parcela do plano de saúde em comento enseja a conclusão, salvo prova em sentido contrário, que as despesas processuais, notadamente o preparo recursal, não configuram impossibilidades financeiras para o Autor Apelante. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão, manutenção ou revogação do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Por conseguinte, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Portanto, em razão da formulação do pedido nesta fase recursal, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de manutenção da aludida concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Diante do exposto, intime-se o Autor Apelante, RENAN DOMINGOS SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao Autor Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2020 11:22:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador